Tribunal: TJPA
Processo: 0800435-39.2024.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800435-39.2024.8.14.0064

APELANTE: MARIA EUNICE SANTANA DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO

INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. DESFALQUES EM CONTA PASEP. TERMO INICIAL. EMISSÃO DO EXTRATO DO PASEP. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo

interno
interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da Ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao Pasep encontra-se fulminada pela prescrição, considerando a data em que a parte autora teve ciência inequívoca da lesão e de suas consequências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada pelo STJ no Tema 1150 estabelece que o prazo prescricional decenal tem início no momento em que o titular da conta Pasep tem ciência comprovada dos desfalques.
4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que tal ciência, conforme o caso concreto, pode ocorrer com a emissão e análise do extrato da conta, não se limitando à data do saque.

5. Prevalece o marco da emissão do extrato (10/11/2023) como termo inicial da prescrição.

6. Ação ajuizada em abril de 2024, dentro do prazo decenal. Inexistência de prescrição.

7. Irrepreensível a decisão monocrática agravada, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo

interno
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O termo inicial do prazo prescricional para ações de ressarcimento por desfalques em conta do Pasep é a data em que comprovadamente o titular tem ciência da lesão e de suas consequências.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 932, V, "c".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1150; EREsp 1.106.366/RS; AgInt no REsp 1.928.752/TO; TJ-PA, Apelação Cível nº 0802480-77.2021.8.14.0013, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos da APELAÇÃO CÍVEL movida por MARIA EUNICE SANTANA DA COSTA, com o objetivo de ver reformada a decisão que afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos à instância de origem para análise do mérito da ação, que versa sobre supostos desfalques em conta do Pasep.

Alega o agravante que a decisão agravada, proferida de forma monocrática, deu provimento à apelação da parte autora, ora agravada, reformando a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição da pretensão autoral. Em suas palavras, "com a devida vênia, não merece prosperar" a decisão isolada do relator, pois "encontra-se em total dissonância com a Tese firmada pelo STJ", especialmente com o Tema Repetitivo nº 1150, que trata da prescrição decenal aplicável às ações relativas ao Pasep.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o marco inicial da prescrição decenal é o momento em que o titular da conta toma ciência do valor recebido, o que, no caso concreto, se deu no ano de 2009, quando a autora realizou o saque integral de sua conta Pasep por ocasião de sua aposentadoria. Sustenta que a ação somente foi ajuizada em 2024, quase 15 anos após o saque, configurando, assim, evidente prescrição. Cita inclusive trecho da própria sentença de piso, que reconheceu a prescrição com base no art. 205 do Código Civil.

Sustenta ainda que a decisão monocrática fere o princípio da colegialidade, pois reformou sentença definitiva sem análise pelo colegiado, e que há flagrante necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1300, que discute o ônus da prova quanto aos lançamentos na conta Pasep.

Por fim, requer:

a suspensão do processo, com base no art. 313, VIII, do CPC, diante da afetação da matéria pelo STJ no Tema 1300;

o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade;

o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão agravada, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau que julgou extinta a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição;

que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501, sob pena de nulidade.

A parte agravada apresentou contrarrazões - Id. 30105324.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente
agravo

interno
e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme bem destacado na decisão agravada, a questão foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema 1150, no qual se estabeleceu a seguinte tese: "
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Da leitura objetiva da tese mencionada, não é possível identificar com precisão o marco temporal em que o titular da conta Pasep tem ciência dos desfalques atribuídos ao banco. Tal interpretação tem provocado divergências entre os magistrados no âmbito nacional, havendo decisões que consideram como termo inicial a data do saque do saldo e outras que adotam a data de emissão do extrato do Pasep como referência.

A título exemplificativo, cito a divergência entre as próprias Turmas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF):

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. RESP 1895936. TEMA REPETITIVO 1150. DANOS. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. DATA DO LEVANTAMENTO DO SALDO EXISTENTE E NÃO O RECEBIMENTO DO EXTRATO.

1. Controvérsia que versa sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional quanto à pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em demanda que questiona a má gestão da conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Em outros termos, deve-se esclarecer o alcance e conteúdo da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1150: "o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

2. Esta 6ª Turma Cível considera que a data de conhecimento da suposta lesão e, por consequência, o dies a quo para a contagem do prazo prescricional nas ações indenizatórias é a data do levantamento do saldo existente e não o dia do acesso da parte ao extrato de movimentação da conta PASEP. 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1846932, 07363763720218070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES REALIZADOS NA CONTA. TEMA 1.150 DO STJ. DATA DA OBTENÇÃO DO EXTRATO COMPLETO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTESTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO EXECUTOR. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 85, § 2º, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de rejulgamento de apelação, interposta contra sentença, proferida em ação de indenização de danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, que reconheceu a prescrição e julgou o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 1.1. Em sua apelação, a autora requereu a cassação da sentença. Afirmou que, no caso de desfalques em contas do PASEP, o termo inicial do prazo prescricional das ações indenizatórias é a data em que a lesão e os seus efeitos são constatados. Alegou que, no caso dos autos, essa constatação ocorreu somente com a obtenção dos extratos, em 05/09/2019. Invocou a aplicação da teoria da causa madura para o julgamento imediato do feito na hipótese de ser cassada a sentença, tecendo argumentos sobre o mérito da demanda.

1.2. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso e manteve a prescrição declarada na sentença. Entendeu que, no caso particular, mesmo se adotados quaisquer dos prazos prescricionais possíveis (5 ou 10 anos) a pretensão autoral seria fulminada, tendo em vista que o saque ocorreu em 29/09/2008, e a presente demanda só foi ajuizada em 18/12/2019, ou seja, 11 anos depois.

1.3. Manejado o agravo em recurso especial, sobreveio decisão da Presidência, que solicitou a remessa dos autos à esta Relatoria, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, a fim de que fossem apreciados mais uma vez, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150.

2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931/DF (Tema 1.150), decidiu que se aplica o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. Ainda, esclareceu que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

3. Cinge-se a controvérsia em apurar se o acórdão proferido por esta Turma diverge da tese firmada no Tema 1.150/STJ, especialmente no que tange ao termo inicial da prescrição.

3.1. Verifica-se que o acórdão, ao adotar a data do levantamento dos valores (29/09/2008) como termo inicial da prescrição, divergiu do Tema 1.150 do STJ.

3.2. Isso porque, no caso particular, a pretensão deduzida refere-se a uma diferença de saldo com extensão comprovadamente conhecida apenas quando obtido pela demandante o extrato completo de sua conta PASEP, em 05/09/2019. A presente demanda foi ajuizada em 18/12/2019, portanto, dentro do prazo prescricional aplicável à espécie.

3.3. Destarte, deve ser cassada a sentença, para afastar a ocorrência da prescrição.

4. O feito se encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 4º, CPC. 4.1. [...] 8. No caso dos autos, o apelo deve ser parcialmente provido para cassar a sentença e afastar a prejudicial de mérito de prescrição. Estando o feito maduro para julgamento, na forma do art. 1.013, § 4º, do CPC, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes. 9. Apelo parcialmente provido. (Acórdão 1852026, 07392437120198070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024)

Ciente da situação, decidi me aprofundar na análise do Tema 1150 do STJ, a fim de averiguar a real intenção do órgão julgador ao fixar a tese. Verifiquei, então, que o Ministro Relator proferiu seu voto aplicando a teoria da
actio nata
, segundo a qual "o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.)".

Além dessa base principiológica, constatei que, nos casos paradigma do Tema (Recursos Especiais 1.895.936/TO e 1.895.941/TO), o Tribunal de origem havia decidido que "de acordo com a teoria
actio nata
, o termo inicial do prazo prescricional das ações indenizatórias é a data de conhecimento da suposta lesão e de suas consequências pelo titular, que, no caso, somente podem ser aferíveis a partir do acesso deste ao extrato de movimentação da conta Pasep".

Ao solucionar tais casos concretos, à luz das teses jurídicas fixadas, a Corte Superior entendeu que "o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste eg. STJ, de modo que não merece reforma". Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça confirmou os julgados do Tribunal de Tocantins em relação ao termo inicial do prazo prescricional dessas ações relativas ao Pasep.

Outrossim, entendo que, por força do princípio da boa-fé objetiva, os titulares das contas pressupunham uma administração ética, moral e transparente dos valores pelo Banco do Brasil. Logo, é crível a alegação de que, embora eles pudessem "estranhar" o pequeno saldo disponível na hora do resgate, como pessoa leiga, eles não compreendiam os motivos (formas de cálculo relativas a índices, correção monetária, conversão de moeda etc.) que levaram àquela quantia apurada pela instituição financeira. Consequentemente, é admissível que, na data do saque do Pasep, o titular ainda não tivesse real ciência dos supostos desfalques em sua conta e da extensão de suas consequências.

Por fim, assevero que, conforme dispôs o Tema 1150/STJ, há necessidade de comprovação da ciência dos desfalques pelo titular da conta individualizada. Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos e não havendo nos autos qualquer prova fidedigna de que a parte autora teve pleno "conhecimento dos fatos e da extensão de suas consequências" no dia do levantamento do saldo nem em outro momento anterior,
estou convencido de que a data da emissão do extrato do Pasep, na presente demanda, deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo decenal.

Destarte, também neste sentido, esta E. Corte oportunamente já se manifestou, senão vejamos:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id. 21478607) interposto por MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA contra sentença (Id. 21478606) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Capanema que, nos autos da Ação Revisional de Cotas do PASEP c/c indenização por danos morais e materiais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., declarou prescrita a pretensão e julgou improcedente o pedido formulado na exordial. (...) "O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.14." Nesses termos, tendo o extrato vindo aos autos desde a origem, sendo ele a prova dos depósitos do PASEP, e não tendo o réu sustentado ou trazido qualquer contraprova das alegações fáticas do autor, a orientação do precedente citado conduz o reconhecimento da data de emissão do extrato (14/12/2020) como termo inicial do prazo prescricional da pretensão dos autos. Posto isto, tendo a demanda sido proposta em 02/12/2021, deve ser afastada a prescrição declarada na sentença. Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024807720218140013 22351403, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público) (grifo meu).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEILA MARIA MOTA DE PAIVA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/Pa, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS nº 0801273-38.2024.8.14.0013, movida em face do BANCO DO BRASIL S.A. (...) Assim, considerando o princípio da actio nata e a impossibilidade da apelante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos, entendo que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado em 07/11/2019 quando recebeu o extrato e as microfilmagens de sua conta (Id. 22373026 - p. 1/3). Logo, quando do ajuizamento da ação ordinária, a parte autora o fez dentro do prazo prescricional decenal. Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801273-38.2024.8.14.0013, Relator: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público) (grifo meu).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEIDE MARIA GUIMARAES LIVRAMENTO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais referentes a desfalques na conta Pasep, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A. (...) Por fim, assevero que, conforme dispôs o Tema 1150/STJ, há necessidade de comprovação da ciência dos desfalques pelo titular da conta individualizada. Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos e não havendo nos autos qualquer prova fidedigna de que a parte autora teve pleno "conhecimento dos fatos e da extensão de suas consequências" no dia do levantamento do saldo nem em outro momento anterior, estou convencido de que a data da emissão do extrato do Pasep, na presente demanda, deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo decenal. Portanto, verificando que, in casu, o extrato foi emitido no dia 14/05/2024 (ID 21566684) e tendo sido ajuizada a ação em 12/06/2024, não restou configurada a prescrição, razão pela qual reformo a sentença a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para processamento do feito. Ante o exposto, com base no art. 932, inc. V, "c" do CPC e art. 133, XII, "c" do Regimento Interno deste E. Tribunal, considerando a incongruência da sentença vergastada com a dominante jurisprudência da Corte Superior, decido conhecer da Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO a fim de afastar a declaração da prescrição, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento da ação. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801806-94.2024.8.14.0013, Relator: DES. RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO) (grifo meu).

Portanto, verificando que,
in casu
, o extrato foi emitido no dia 10/11/2023 e tendo sido ajuizada a ação em abril de 2024, não restou configurada a prescrição.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado
, CONHEÇO DO
AGRAVO

INTERNO
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2026